Tribunal: STF
Processo: RE 89869
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-12
Data de publicação: 1979-06-12

Ementa:
EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA. SE A FIRMA DISPÕE DE FILIAL NA LOCALIDADE
ONDE TIVERAM LUGAR OS ATOS PRATICADOS E OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL,
AI SE FIXA A COMPETÊNCIA NOS TERMOS DOS ARTS. 35, PARAGRAFO 3, DO
CÓDIGO CIVIL E 100, IV, 'B', DO C.P.C.
II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.